Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-25.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009075-25.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE SOUZA FERREIRA - CPF: 015.300.351-04 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 078.801.618-05 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ANTONIO CARLOS RODRIGUES FERREIRA - CPF: 078.801.618-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO DE MERO DISSABOR - REPARAÇÃO AFASTADA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nas ações declaratórias negativas de dívida, é atribuição do réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015), sob pena de ser considerado inexistente o débito.

Não demonstrada situação vexatória e de humilhação perante terceiros, não há direito a indenização por dano moral, que só se justifica quando evidenciados prejuízos causados pela violação da intimidade, da honra e da imagem.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer julgada parcialmente procedente para desconstituir a dívida decorrente do Contrato RA296262714098, com condenação da ré ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$2.000,00.

O apelante alega incapacidade civil e direito à reparação por dano moral.

Pugna pela reforma da sentença nessa parte.

Contrarrazões no ID. 164878930.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante alega na inicial da lide que celebrou Contrato de Prestação de Serviços Educacionais com a ré para ingresso no curso de Engenharia Civil no segundo semestre de 2016, contudo sofre de transtorno psiquiátrico, o que levou à sua interdição civil e inviabilizou a frequência nas aulas.

Aduz que a apelada lançou em seu nome débitos de mensalidade, no entanto se comprometeu a dar baixa na referida cobrança perante o PROCON, o que não fez, por isso propôs a presente demanda.

O juízo de origem se limitou a declarar a inexistência do débito decorrente do Contrato RA296262714098, e a determinar à apelada o cumprimento desse compromisso assumido com o autor.

Porém, apesar de sua incapacidade para exercer os atos da vida civil, o apelante não foi exposto a vexame e constrangimento perante terceiros, tampouco impedido de entrar na sala de aula ou de participar das atividades acadêmicas. Portanto, a hipótese é de mero dissabor, o que não justifica a indenização pleiteada.

A propósito, desta Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- PROTESTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015
(...) RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO.
Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a sua licitude
, e o protesto de crédito inexistente configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova
. (AP n. 1004160-06.2016.8.11.0003, julgamento em 1°/07/2020, sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

(...)

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE NEXO DE CAUSALIDADE - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CAUSA - RECURSO PROVIDO.
(...)
É descabida a condenação do fornecedor de serviços a reparação por dano moral quando não foi identificada nenhum ato ilícito que pudesse repercutir sobre os direitos subjetivos e personalíssimos do autor, tampouco o nexo de causalidade entre a atuação da

[empresa]

e o dano informado
.
(...).

(AP n. 1006372-75.2019.8.11.0041, julgamento em 29/7/2020, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023